Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. INTIMAÇÃO REGULAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, objetivando a suspensão de leilão judicial de imóveis penhorados. Sustenta ausência de intimação para manifestação sobre as avaliações dos bens e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que autorizou o prosseguimento dos atos expropriatórios foi proferida em conformidade com o devido processo legal, especialmente no que se refere à regularidade da intimação do devedor sobre a avaliação dos imóveis penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O devedor foi intimado para se manifestar acerca das novas avaliações dos imóveis, as quais foram realizadas a seu próprio pedido, tendo deixado de apresentar impugnação no prazo legal.
4. A alegação de ausência de contraditório e ampla defesa não encontra respaldo nos autos, considerando que o juízo de origem oportunizou a manifestação do executado, tendo este permanecido inerte quanto às avaliações.
5. O leilão foi designado por meio de edital devidamente publicado, do qual o devedor teve ciência, buscando a suspensão do ato apenas às vésperas da hasta pública, em tentativa de retardar a marcha processual.
6. Ausente a demonstração de probabilidade do direito alegado e de risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justificando a concessão da tutela de urgência recursal.
7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização judicial para realização de atos expropriatórios no cumprimento de sentença exige a prévia intimação do executado sobre a avaliação dos bens penhorados.
2. A ausência de manifestação tempestiva do executado sobre as avaliações regularmente realizadas e intimadas configura preclusão.
3. A simples alegação genérica de nulidade por ausência de contraditório, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não invalida o prosseguimento dos atos de expropriação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 300, 872, 873, 875, 995, parágrafo único, e 1.019, I.